Tribunal: TJMT
Processo: 1022075-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022075-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANNA MOHAMAD FARES - CPF: 048.181.951-70 (ADVOGADO), AGROPECUARIA LOCKS LTDA - CNPJ: 01.982.131/0007-70 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (AGRAVADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Regressiva de Ressarcimento de dano. acidente de trânsito. decisão saneadora. admissibilidade de aditamento da petição inicial.
Ausência de hipótese legal de cabimento do agravo de instrumento. Rol taxativo do art. 1.015 do cpc. Incompetência territorial. Taxatividade mitigada. Sub-rogação. Transmissão do direito material, e não do direito processual. Foro competente. Regra geral do art. 46 do cpc. Inaplicabilidade da regra especial do art. 53, v, do cpc. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão recebeu e admitiu o aditamento da petição inicial, uma vez que o pedido foi formulado antes da citação, e, ao sanear o feito, entre outros pontos, rejeitou a preliminar de incompetência territorial suscitada na contestação.

II. Questão em discussão

2.
O propósito recursal consiste em definir (i)
se é cabível admitir o aditamento da petição inicial, independentemente do consentimento do réu, quando o pedido for formulado após a expedição da carta citatória, e (ii) se a sub-rogação nos direitos de vítima de acidente de trânsito autoriza a aplicação da regra especial do art. 53, V, do CPC em favor do sub-rogado.

III. Razões de decidir

3.
O CPC de 2015 adota sistemática recursal restritiva quanto ao cabimento do agravo de instrumento, prescrevendo-o como instrumento jurídico adequado à impugnação de um seleto rol de decisões interlocutórias enumeradas em seu art. 1.015, sendo admissível a mitigação casuística da taxatividade do rol legal quando “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ - Corte Especial - Resp no 1.696.396/MT, Rel. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018).

4.
Segundo orientação interpretativa firmada pela jurisprudência do STJ, “
o art. 379 do Código Civil estabelece que ‘a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores’. Ao longo dos anos, a jurisprudência (daquela) Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material e, como regra, não abrange os direitos de natureza exclusivamente processual. Nesse contexto, não é possível que haja a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de benesse conferida pela legislação especial para o indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.099.676/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 18/6/2024, DJe de 20/6/2024).

IV. Dispositivo

5.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGROPECUÁRIA LOCKS LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que nos autos da ação “Regressiva de Ressarcimento” (Proc. no 1000978-30.2022.8.11.0026), ajuizada contra a agravante por ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO, recebeu o “aditamento à inicial (...), vez que ocorreu antes da citação da parte requerida, sendo desnecessário o consentimento desta (art. 329, I, do CPC)”, indeferindo o pedido da ré/agravante para que lhe fosse concedido prazo para impugnar especificamente as matérias trazidas na peça de aditamento, porque, segundo entendeu a magistrada, “a parte autora apresentou aditamento na data de 08/02/2023, (enquanto que) a parte requerida tomou ciência dos autos em 09/02/2023, (...), dessa forma, não há falar em aditamento à contestação em razão da preclusão consumativa”, e, ao sanear o processo, entre outras deliberações, rejeitou a preliminar de incompetência territorial suscitada na contestação, por considerar que, “tratando-se de ação sobre reparação de danos materiais em virtude de acidente de trânsito, pode o autor optar por ajuizá-la em seu domicílio ou do local do fato, conforme disposto no art. 53, V, do CPC” (cf. Id. no 232330182).

A agravante afirma que “
o Juízo a quo não observou que a demanda não está sendo proposta pelo proprietário do veículo, mas sim por terceiro que se sub-rogou nos danos materiais sofridos por vítima de acidente de trânsito
”, de modo que o correto é “
o ajuizamento da ação no foro do domicílio do réu, na forma do art. 53, inciso III, alínea ‘a’, do CPC
”, assim, como se trata de “
pessoa jurídica com sede na cidade de Cuiabá-MT
, e
não possui endereço de filial na cidade de Arenápolis-MT
”, é manifesta a “
incompetência territorial
” do Juízo desta comarca para processar e julgar a demanda.

Alega, nesse sentido, que a “
prerrogativa processual do foro excepcional do local do acidente não se transmite às seguradoras ou associação de proteção veicular, que tão somente suportam os ônus financeiros e, regressivamente, sub-rogam-se materialmente nos direitos do credor
”, daí porque “
não há fundamento jurídico que justifique o foro de Arenápolis-MT como competente para tramitar a presente ação
”.

Diz que, considerando que o pedido de aditamento da petição inicial foi formulado após a expedição da carta de citação, e que, na contestação, expressamente discordou da alteração proposta pela parte autora, necessariamente deveria ter sido indeferido o pedido autoral, nos termos do art. 329, II, do CPC, e por outro lado, em se admitindo o aditamento mesmo diante da sua discordância, no mínimo, deveria ter sido concedido “
prazo

para aditamento da contestação
”, sob pena de infringência ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja cassada a “
decisão proferida pelo Juízo a quo, ante a incompetência territorial do
(Juízo da)
comarca de Arenápolis-MT, com a consequente remessa dos autos para o Juízo competente, na forma do art. 64, § 3o, do CPC
”, ou, então, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja indeferido o pedido de aditamento da petição inicial ou, ao menos, seja concedido prazo para que possa aditar a contestação; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo (cf. Id. no 232330177).

A decisão vinculada ao Id. no 233518181 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 239064181).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de ação de Cobrança ajuizada pela agravada Associação Gestão Veicular Universo em desfavor da agravante Agropecuária Locks Ltda, em que a autora/agravada objetiva o ressarcimento dos gastos dispendidos com o conserto do veículo de um de seus associados em razão das avarias decorrentes de acidente de trânsito ocorrido no dia 18.06.2021, na rodovia
MT-480, munícipio de Nova Marilândia/MT, que, segundo a exposição inicial, deu-se por culpa exclusiva do motorista da Agropecuária/ré/agravante.

Na decisão agravada, ao sanear o feito, no que interessa à discussão recursal, a MMa. Juíza definiu o seguinte:

“Trata-se de ação de regresso ajuizada por Associação Gestão Veicular Universo em desfavor de Agropecuária Locks Ltda.

Relata a inicial, em síntese, que a parte autora é uma associação que oferece benefícios, em um sistema mutualista de rateio que visa proporcionar exclusivamente aos seus associados a reparação por eventuais danos materiais que possam ocorrer nos veículos dos associados. Entre seus associados, consta ES Transportes e Comércio de Cereais Eireli, que era participante do programa de proteção veicular oferecido pela Autora, tendo como objeto protegido o automóvel SR/RANDON SR/CA PLACA: NPI7311.

Menciona que, durante a vigência do referido programa de proteção veicular, no dia 18/06/2021 ocorreu um evento com o veículo protegido e o veículo SR/RANDON SR/CA PLACA: NKX9B04. Após o acidente, o associado comunicou o evento à Associação, a fim de obter os reparos de seu veículo.

Assevera que, inicialmente, o valor total do conserto totalizou R$ 25.500,00, contudo, abatendo-se a taxa de participação em caso de eventos, prevista no Plano de Assistência Recíproca (PAR) que se faz encargo do associado, no valor de R$ 1.750,00, o importe passou a somar R$ 23.750,00. Dito isso, pugna pelo ressarcimento no importe de R$ 23.750,00 (vinte e três mil setecentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente e acrescido dos juros legais desde a data em que a Autora indenizou os reparos no veículo do seu associado.

(...)

Em expediente de id. 108501003, na data de 30/01/2023, abriu-se vista dos autos a parte requerida para citação e intimação, sendo registrado ciência pelo sistema em 09/02/2023 às 23:59:59.

Em manifestação de id. 109372329, na data de 08/02/2023, a parte autora apresentou aditamento à inicial, bem como juntou documentos ao id. 109390655.

Ao id. 112188145, pedido de habilitação do causídico da parte requerida.

A audiência de conciliação restou infrutífera em razão da ausência da parte requerente (id. 112196371).

Em manifestação de id. 112274801, a parte requerida juntou carta de preposição.

Em manifestação de id. 113384692, a parte autora informou que o pedido de aditamento da inicial não foi apreciado, bem como que sua ausência à audiência de conciliação se deu em razão da falta de intimação para a solenidade.

A parte requerida apresentou contestação ao id. 114060127, alegando, preliminarmente, ilegitimidade ativa, incompetência territorial e discordância do aditamento da inicial, e, no mérito, a improcedência do pleito inicial.

Em despacho de id. 142317500, foi determinado a intimação da requerente para apresentar impugnação à contestação e intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir.

Impugnação à contestação ao id. 147843913.

Em petição de id. 152390672, a parte requerida pugna pela análise do pedido de aditamento à inicial, bem como seja concedido novo prazo para especificar provas.

Em petição de id. 152511973, a parte autora pugnou pela designação de audiência de instrução e julgamento.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Procedo ao saneamento do processo, na forma do artigo 357 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, RECEBO o aditamento à inicial de id. 109372329, vez que ocorreu antes da citação da parte requerida, sendo desnecessário o consentimento desta (art. 329, I, do CPC). Ainda, registro que a parte autora apresentou aditamento na data de 08/02/2023, outrossim, a parte requerida tomou ciência dos autos em 09/02/2023 às 23:59:59, conforme verifica-se na aba expedientes no Processo Judicial eletrônico (PJe). Dessa forma, não há que se falar em aditamento à contestação em razão da preclusão consumativa.

(...)

Da incompetência territorial

Quanto a incompetência territorial alegada pela parte requerida, tratando-se a ação sobre reparação de danos materiais em virtude de acidente de trânsito, pode o autor optar por ajuizá-la em seu domicílio ou do local do fato, conforme disposto no art. 53, V, do CPC.

Da leitura da exordial, infere-se que o fato ocorreu na cidade de Nova Marilândia/MT, cidade de competência deste juízo, restando observado, deste modo, o disposto no art. 53, V, do CPC.

Posto isso, REJEITO a preliminar suscitada.”

O CPC vigente adota sistemática recursal restritiva quanto ao cabimento do agravo de instrumento, prescrevendo-o como instrumento jurídico adequado à impugnação de um seleto rol de decisões interlocutórias enumeradas em seu art. 1.015, entre as quais não se insere aquela que delibera a respeito da admissão ou não do pedido de aditamento da petição inicial e nem a que define a competência para processamento e julgamento da demanda.

Sucede que, como se saber, a eg. Corte Superior consolidou orientação interpretativa atenuando o rigor formal da citada norma, admitindo, excepcionalmente, a mitigação casuística da taxatividade do rol do art. 1.015 quando “
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (STJ, REsp no 1.696.396/MT), e, no presente caso, não enxergo em que medida a postergação

da discussão em relação à admissibilidade ou não do aditamento da inicial pode redundar na imprestabilidade de futuro pronunciamento jurisdicional a respeito da matéria ou do próprio mérito da causa, nem mesmo a remota possibilidade de vir a implicar risco de grave ou irreparável prejuízo às partes, de modo que não cabe conhecer deste recurso nesse ponto à falta de requisito extrínseco de admissibilidade do agravo de instrumento; por outro lado, no que toca à definição da competência, aqui, sim, é cabível de mitigação do rol taxativa ante a evidente imprestabilidade de futuro pronunciamento em relação à matéria em sede de apelação (STJ, EREsp no 1.730.436/SP).

Passando ao mérito recursal, conforme dita a jurisprudência do STJ, “
q
uanto aos efeitos jurídicos da sub-rogação, o art. 379 do Código Civil estabelece que ‘a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores’,
(...),
ao longo dos anos, a jurisprudência (daquela) Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual. Nesse sentido: REsp n. 1.038.607/SP, Terceira Turma, julgado em 20/5/2008, DJe de 5/8/2008; AgInt no AREsp n. 2.036.742/SP, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 19/8/2022; e REsp n. 1.962.113/RJ, Terceira Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022. Como consequência desse entendimento, são aplicáveis ao novo credor as regras de direito material de que poderia desfrutar o credor originário.
(...).
Nesse contexto, a seu turno, não é possível que haja a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial para o indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que prevê o art. 101, I, do CDC
”

(STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.099.676/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 18/6/2024, DJe de 20/6/2024).

Portanto, considerando que a previsão do inciso V do art. 53 do CPC é norma instituída em favor – e em razão da condição pessoal – da vítima do acidente de veículos, cuidando-se de norma de natureza processual e de caráter personalíssimo, e que a Associação/autora/agravada sub-rogou-se apenas no que se refere à obrigação de direito material, a presente hipótese deve observar a regra geral disciplinada pelo art. 46 do CPC, ou seja, o Juízo competente para processar e julgar a ação é o da comarca de domicílio da Agropecuária/ré/agravante.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de reconhecer e declarar a incompetência do Juízo da comarca de Arenápolis/MT, e, assim, determinar que o feito de origem seja remetido a uma das Varas Cíveis do Juízo da comarca de domicílio da ré/agravante (Cuiabá/MT).

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024